Tribunal: STF
Processo: ARE 1302939
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INOMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. Relação jurídica de direito material estabelecida entre a empresa agravante e o autor, ora agravado. Inexistência de responsabilidade da União Federal em razão do Ministério das Comunicações ter expedido a Portaria n° 1.028/96 que regulamentou privatização do serviço. Pedido autoral juridicamente possível. Eventual procedência da demanda não importaria em revogação da aludida Portaria, como pretende fazer crer a demandante. Legitimidade passiva ad causam da TELEMAR, tendo em vista a existência de relação jurídica anterior à privatização com a TELEBRÁS não subtrai a pertinência subjetiva da incorporadora para a lide. Patente legitimidade passiva da recorrente, em razão da sucessão entre Telerj e Telemar, sendo esta responsável pelo cumprimento dos contratos firmados por aquela. Legitimidade ativa. Autor que é cessionário de contratos de serviços telefônicos e recebeu seus direitos mediante os instrumentos colacionados aos autos, subrogando-se nos mesmos direitos dos cedentes. Procurações outorgadas com plenos poderes referentes aos contratos de participação financeira. Cessão de todos os direitos derivados dos contratos ao autor da demanda. Assente jurisprudência do e. STJ no sentido da legitimidade ativa do cessionário no caso de cessão de todos os direitos e obrigações referentes ao contrato de participação financeira. Inexistência de prescrição. Em se tratando de relação jurídica de natureza pessoal, deve ser aplicado o prazo ordinário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916 (20 anos). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (págs. 1-2 do documento eletrônico 4).
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (documento eletrônico 7).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 21, XI e XII; e 109, I, da mesma Carta.
    A recorrente afirma que,
    “conforme premissa fixada no acórdão recorrido, o inconformismo do Recorrido é direcionado a ato regulamentar editado pelo Ministério das Comunicações, atraindo o interesse da União e, portanto, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito de origem do presente Recurso” (pág. 6 do documento eletrônico 11).
    Aduz, ainda, que
    “foi por meio da Portaria n° 1.028/96, do Ministério das Comunicações, órgão do alto escalão da União Federal, que se deu a regulamentação da privatização dos serviços de telefonia do país. Este ato normativo previa todas as regras incidentes, inclusive sobre o cálculo do número de ações a serem entregues a cada um dos contratantes, que é exatamente o objeto da lide de origem” (pág. 6 do documento eletrônico 11).
     Diante disso, conclui que
    “ao rejeitar a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela Recorrente, o acórdão recorrido acabou por negar vigência artigo 109, I, da CF [...]” (pág. 6 do documento eletrônico 11).
    Alega, por fim, que a Telebras, como controladora, foi responsável por todas as decisões referentes aos Contratos de Participação Financeira, restando evidente sua ilegitimidade passiva.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional aplicável (Portaria n° 1.028/1996 do Ministério das Comunicações), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF. Em sentido similar, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA ADEQUADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E VIOLAÇÃO AOS ARTS. 109, I E 5º, XXXV, LIV, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 
    1. A alegação de cumprimento da sentença deve ser apreciada por meio e em sede adequados, que não a instância extraordinária.
    2. A possível violação aos postulados da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa configura ofensa reflexa à Constituição Federal.
    3. A discussão atinente à eventual ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal, no caso, é matéria que demanda revolvimento de material fático-probatório, ao que se aplica a Súmula/STF 279.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 810.385-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma; grifei).
    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Telefonia. Contrato de participação financeira. Subscrição de ações. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto contrato de participação financeira e subscrição de ações de telefonia, com complementação dos títulos acionários, versa sobre matéria infraconstitucional” (AI 729.263-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno; grifei).
    “Recurso Extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Competência dos juizados especiais. Alegação de violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta questão constitucional, nem repercussão geral, o recurso extraordinário que versa sobre a alegação da possibilidade de se incluírem, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a Aneel e a Eletrobrás no polo passivo da ação, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal” (ARE 655.403-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Rel. p/ Acórdão Luiz Fux, Tribunal Pleno; grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator